Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-33.2023.8.11.0009
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000481-33.2023.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CLAUDINEI ALVES MARTINS - CPF: 831.028.681-34 (AGRAVADO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIGIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E ESTATUTÁRIA. APLICAÇÃO DA NR-16. DESNECESSIDADE DE LAUDO ESPECÍFICO. PRAZO EM DOBRO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público estadual ocupante do cargo de vigia, reconhecendo-lhe o direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base, com efeitos retroativos limitados ao prazo prescricional quinquenal.

O Estado sustenta a intempestividade do reconhecimento do direito, ausência de previsão legal específica, inaplicabilidade da Consolidação das Leis do Trabalho e da Norma Regulamentadora no 16 aos servidores estatutários, necessidade de laudo técnico e afronta à Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Fazenda Pública possui prazo em dobro para interposição de agravo interno, nos termos do art. 183 do CPC; e (ii) saber se servidor público estadual ocupante do cargo de vigia faz jus ao adicional de periculosidade com fundamento no art. 7o, XXIII, c/c art. 39, § 3o, da CF/1988, no art. 82, II, da LC no 04/1990 e na NR-16, bem como se é indispensável laudo técnico específico para caracterização da periculosidade.

III. Razões de decidir

O art. 183 do CPC assegura à Fazenda Pública prazo em dobro para todas as manifestações processuais. A expressão possui amplitude normativa suficiente para abranger o agravo interno. Considerando a contagem em dias úteis e a ausência de expediente forense em datas específicas, o recurso foi interposto tempestivamente.

O adicional de periculosidade possui fundamento constitucional no art. 7o, XXIII, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, ambos da CF/1988. A LC no 04/1990, em seu art. 82, II, prevê expressamente adicional pelo exercício de atividades perigosas, não configurando lacuna normativa impeditiva da fruição do direito.

A NR-16, aprovada pela Portaria no 1.885/2013, enquadra como perigosas as atividades com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial. A função de vigia, por sua natureza, insere-se nesse contexto fático-normativo, sendo inerente o risco permanente à integridade física.

A exigência de laudo técnico não se impõe quando a periculosidade decorre da própria natureza da atividade exercida, cuja exposição ao risco é notória e reconhecida normativamente. O adicional possui natureza propter laborem, não configurando aumento remuneratório por isonomia, mas compensação pelo risco assumido, afastando-se a incidência da Súmula Vinculante no 37 do STF.

A limitação dos efeitos financeiros ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação observa o art. 1o do Decreto no 20.910/1932, em consonância com a jurisprudência consolidada acerca da prescrição contra a Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar de intempestividade rejeitada. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC aplica-se ao agravo interno interposto pela Fazenda Pública. 2. O servidor público estadual que exerce função de vigia faz jus ao adicional de periculosidade, quando a legislação estatutária prevê a vantagem e a atividade se enquadra nas hipóteses da NR-16, sendo desnecessário laudo técnico específico quando o risco é inerente e notório.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXIII, e 39, § 3o; CPC, art. 183; LC no 04/1990, art. 82, II; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida nos autos do recurso de apelação, que negou provimento ao recurso apelatório estadual, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito do servidor Claudinei Alves Martins ao adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), com efeitos retroativos limitados ao prazo prescricional de cinco anos.

A demanda originária consiste em ação de cobrança ajuizada pelo servidor público estadual Claudinei Alves Martins, que exerce a função de vigia, postulando o pagamento do adicional de periculosidade em razão das condições especiais de trabalho a que está submetido, caracterizadas pela exposição permanente a riscos de violência física e outras situações perigosas inerentes à atividade de vigilância patrimonial.

Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente, reconhecendo-se o direito do autor ao recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base, com efeitos retroativos respeitando o prazo prescricional quinquenal.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ausência de previsão legal específica para o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores estaduais, a necessidade de laudo técnico comprobatório da periculosidade e a impossibilidade de o Poder Judiciário criar obrigação não prevista em lei, invocando a Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal.

O recurso apelatório foi julgado monocraticamente pelo Desembargador Relator, que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. A decisão reconheceu que a função de vigia enquadra-se nas atividades perigosas previstas na Norma Regulamentadora no 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, especificamente no Anexo 3, que trata das atividades com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

O Estado de Mato Grosso foi intimado da decisão monocrática em 17 de maio de 2025, vindo a protocolar o presente Agravo Interno em 30 de junho de 2025, buscando a reforma do julgado.

No agravo interno, o Estado de Mato Grosso aduz, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por ter aplicado incorretamente a legislação ao caso concreto. Sustenta que não há previsão legal específica no ordenamento jurídico estadual que autorize o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores públicos estaduais, sendo que a mera previsão genérica constante do artigo 82, inciso II, da Lei Complementar no 04/1990 não é suficiente para fundamentar a concessão do benefício, uma vez que carece de regulamentação específica.

Argumenta que a aplicação subsidiária da Consolidação das Leis do Trabalho e da Norma Regulamentadora no 16 aos servidores públicos estatutários é indevida, pois estes se submetem a regime jurídico próprio e específico.

Alega, ainda, que a concessão do adicional sem previsão legal específica viola o princípio da legalidade administrativa e a Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob qualquer fundamento. Sustenta que a caracterização da periculosidade demanda laudo técnico específico, não podendo ser presumida apenas pela natureza da função exercida.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, julgando procedente a apelação e, por conseguinte, improcedente o pedido inicial, condenando o agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (Id. 324620385).

Em suas contrarrazões, o agravado Claudinei Alves Martins suscita preliminar de intempestividade do recurso, sustentando que o prazo para interposição do agravo interno é de 15 dias, conforme o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, não se aplicando a prerrogativa do prazo em dobro da Fazenda Pública. Argumenta que, considerando a intimação em 17 de maio de 2025, o prazo se encerraria em 8 de junho de 2025, tornando o recurso protocolado em 30 de junho manifestamente intempestivo.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando a existência de fundamento constitucional (artigo 7o, XXIII, da CF), previsão legal estadual (artigo 82, II, da LC no 04/1990) e regulamentação federal (NR-16), além de jurisprudência pacificada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecendo o direito ao adicional de periculosidade para vigilantes (Id. 346104870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade suscitada pelo agravado, questão de ordem pública que deve ser apreciada de ofício pelo tribunal.

O agravo interno foi protocolado em 30 de junho de 2025, sendo que a intimação da decisão agravada ocorreu em 17 de maio de 2025. A controvérsia reside na definição do prazo aplicável e na aplicação da prerrogativa do prazo em dobro da Fazenda Pública.

Embora o agravado sustente que o prazo para agravo interno seja de 15 dias sem aplicação do prazo em dobro, tal entendimento não encontra respaldo na jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores. O artigo 183 do Código de Processo Civil estabelece que
"a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais".

A expressão "todas as suas manifestações processuais" é ampla e abrange não apenas a contestação e os recursos ordinários, mas também os recursos de natureza especial, como o agravo interno. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de reconhecer a aplicação do prazo em dobro também para o agravo interno, considerando que se trata de manifestação processual da Fazenda Pública.

Assim, considerando a intimação ocorrida em 17 de maio de 2025, o prazo de 15 dias em dobro (30 dias) para a Fazenda Pública teria início em 18 de maio de 2025. Computando-se apenas os dias úteis e considerando que nos dias 19 e 20 de junho de 2025 não houve expediente forense, o prazo final seria 1o de julho de 2025.

O recurso foi protocolado em 30 de junho de 2025, portanto, dentro do prazo legal, afastando-se a preliminar de intempestividade.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

No mérito, o agravo interno não merece provimento.

O direito ao adicional de periculosidade encontra sólido fundamento constitucional no artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, que assegura aos trabalhadores "adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei". Tal previsão constitucional não se limita aos trabalhadores celetistas, aplicando-se também aos servidores públicos por força do artigo 39, § 3o, da Carta Magna.

No âmbito estadual, a Lei Complementar no 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, estabelece expressamente em seu artigo 82, inciso II, a possibilidade de deferimento aos servidores de "adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas".

A regulamentação da matéria encontra-se na Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, que aprovou a Norma Regulamentadora no 16. O item 16.2 da NR-16 estabelece que
"o exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário".
O Anexo 3 da referida norma especifica as
"atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial
", enquadrando-se perfeitamente a função de vigia exercida pelo agravado.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade para servidores que exercem função de vigilância. Em casos análogos, esta Corte tem decidido que a função de vigia, por sua natureza, expõe o profissional a riscos permanentes de violência física e outras situações perigosas, caracterizando a periculosidade independentemente de laudo técnico específico, dada a notoriedade do risco inerente à atividade.

A alegação de ausência de previsão legal não prospera, uma vez que existe fundamento constitucional, previsão no estatuto estadual e regulamentação federal da matéria. A omissão legislativa em regulamentar especificamente o adicional para determinada carreira não afasta o direito constitucionalmente assegurado, autorizando a aplicação subsidiária das normas federais pertinentes.

Não há violação à Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, pois o adicional de periculosidade não constitui aumento de vencimentos por isonomia, mas verba de natureza propter laborem, devida em razão das condições especiais e perigosas do trabalho. Trata-se de compensação pelo risco assumido, não de equiparação salarial.

O reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade harmoniza-se com o princípio da proteção do trabalhador e da valorização do trabalho humano, fundamentos da ordem econômica constitucional. Negar tal direito implicaria deixar o servidor desprotegido contra riscos notoriamente conhecidos e comprovados, contrariando os valores constitucionais de proteção à dignidade da pessoa humana.

A limitação dos efeitos retroativos ao prazo prescricional de cinco anos está em consonância com o artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 e com a jurisprudência consolidada sobre prescrição em face da Fazenda Pública.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de intempestividade e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, confirmando o direito do servidor Claudinei Alves Martins ao recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base, com efeitos retroativos limitados ao prazo prescricional quinquenal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026